Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM TEA - TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICOPEDAGOGIA E MUSICOTERAPIA. MÉTODO ABA. ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em caso de enfermidade, terá atendimento adequado.
2. De acordo com a jurisprudência pátria majoritária, não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual o procedimento médico deverá ser realizado no paciente.
3. A recusa do tratamento não foi capaz de ofender, de fato, os direitos da personalidade do contratante.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.